Tribunal: TJMT
Processo: 0022113-38.2016.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022113-38.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (APELANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELANTE), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), GILBERTO VIER - CPF: 675.997.619-34 (APELADO), TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), GILMAR VIER - CPF: 930.475.689-87 (APELADO), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (APELADO), ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (APELADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (APELADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELADO), GILBERTO VIER - CPF: 675.997.619-34 (APELANTE), GILMAR VIER - CPF: 930.475.689-87 (APELANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – PRECLUSÃO – ANÁLISE EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR - FRAUDE CONTRA CREDORES – VERIFICADA EM UMA DAS ALIENAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Interposto o recurso de apelação no prazo legal, imperativo afastar a arguição de preliminar de intempestividade do apelo.

Em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, o Apelante pontuou a matéria que deseja devolver. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

O reforço de argumentos, sem a nominação da matéria que estaria sendo discutida de forma inaugural nesta via recursal impede a análise dos argumentos de inovação recursal.

“(...) A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (N.U 0021993-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

A ação pauliana exige a prova da anterioridade do crédito, a preexistência de credores, insolvência do devedor, a verificação de prejuízo a esses credores (
eventus damni
) e o intuito de fraudar os credores (
consilium fraudis
), os quais restaram comprovados em relação a um dos bens alienados pelo devedor, sem a existência de outros bens passíveis de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIO ADANIR GIONGO,
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
e
GILBERTO VIER e outro
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Pauliana c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0022113-38.2016.8.11.0055, ajuizada p
or
GILBERTO VIER e outro,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
da ação principal, declarando nula a alienação do imóvel objeto da matrícula n° 701, registrada em 30/10/2013, e ainda, “considerando-se a sucumbência dos requeridos Elio Adanir Giongo e Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, bem como a dos autores em relação a Valdisnei José Giongo e Darley Gustavo José Giongo, condeno os autores ao pagamento de 50% das custas processuais e os requeridos sucumbentes o pagamento dos 50% remanescentes. Condeno ainda os requeridos sucumbentes ao pagamento de honorários ao patrono do autor no patamar de 10% do valor da causa e o autor ao pagamento de honorários aos patronos de Valdisnei José Giongo e Darley Gustavo José Giongo, no patamar de 10% do valor da causa”.

A primeira Apelante Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda alega, em síntese, que era credora do alienante Élio Adanir Giongo desde 2007 e, para evitar a consumação de prejuízos certos e vultosos decorrentes da venda de produtos de seu portifólio resolveu firmar um negócio jurídico de compra e venda real e legítimo, sem qualquer indício de “simulação”, com o alienante Élio Giongo, e também com Vanderlei Giongo e sua mulher.

Sustenta que, dentre outras coisas, no negócio firmado entre os pactuantes foi avençado a assunção de dívidas antigas de Elio Giongo junto ao Sicredi e Banco CNH Capital S.A., referente aos anos de 2011 e 2012. Aponta que a matrícula 701 (atual Matrícula 7461) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, dá conta dessas averbações, cujas dívidas foram assumidas pela Apelante.

Assevera que não se pode falar em
consilium fraudis
se a Apelante era credora “dos corréus ÉLIO ADANIR GIONGO e sua mulher ONEIDA GIONGO, e de VANDERLEI GIONGO e sua mulher MONICA GIONGO, seja em relação a dívidas pretéritas, seja em relação à assunção de dívidas bancárias, sendo certo que todas essas dívidas são anteriores ao negócio jurídico de compra e venda firmado em 30 de outubro de 2013”.

Salienta que “somente firmou negócio jurídico de compra e venda de imóveis rurais com os Requeridos – membros da Família “Giongo” – porque deu conta de que estes não tinham mais condições financeiras de honrar com os compromissos assumidos junto à empresa Apelante”, não havendo simulação, decorrente de negócio homologado por sentença (Processo n° 2797-03.2015.811.0046), sendo acobertada por coisa julgada material.

Destaca que só tomou conhecimento da ação de cobrança promovido pelos Apelados/Autores 05 anos após a concretização do negócio, com a citação da presente demanda.

Ressalta o conteúdo oneroso da negociação e a ausência de demonstração de má-fé e sua boa-fé, apontado já ter sido reconhecida em outros autos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para afastar o reconhecimento de fraude contra credores, mantendo hígida a compra e venda do imóvel rural de Matrícula n° 701 (atual 7461) e invertido o ônus da sucumbência, condenando os Apelados, com a majoração dos honorários pela sucumbência recursal.

O Segundo Apelante Gilberto Vier e Gilmar Vier apontam a necessidade de reforma parcial da sentença, em relação à improcedência dos pedidos autorais quanto à declaração de nulidade da negociação realizada pelo Requerido Élio Adir Giongo, referente aos imóveis de matrícula n° 3837 (R-12/3837) e n° 3838 (R-13/3838).

Consignam a existência de confusão patrimonial entre os bens e membros da Família Giongo. Afirma que o Apelado Élio Giongo sempre representou a família perante a sociedade de Sapezal/MT, “levando muitos credores à erro, tendo em vista que acreditavam que o mesmo era um produtor rural com bens patrimoniais, sendo de uma família tradicional na agricultura de Sapezal/MT”, como os Apelantes, vez que o Apelado sempre agiu como real proprietário das Matrículas nº. 3837 e 3838, dando em garantia para seus credores, sem qualquer impedimento e/ou obstrução do seu irmão (Valdir) e sobrinhos (Valdisnei e Darley).

Sustentam ser “flagrante a situação de simulação para salvar bens a Família Giongo, sem qualquer onerosidade, restando como efeito a lesão aos terceiros de boa-fé, que ficaram sem receber seus créditos ante o Apelado Élio Giongo.

Afirmam que o Apelado Élio Giongo é o legítimo possuidor dos bens servidos em garantia para o negócio realizado com os Apelantes, sendo tal fato desconsiderado na sentença. Apontam que “se o Apelado Élio Giongo não fosse dono das referidas Matrículas, jamais as daria em garantia aos seus credores, sem consentimento do Sr. Valdir Giongo e/ou dos Apelados Valdisnei e Darley”, ou ainda que estes teriam tomado alguma medida para impedir que o tio Apelado Élio desse os citados imóveis em garantia, referentes à valores estratosféricos.

Salienta que não houve impugnação específica da inicial pelos Apelados Valdisnei e Darley, argumentando a existência de ação de usucapião referente
aos imóveis das Matrículas nº 3837 e 3838
foram alienadas em flagrante situação de simulação, qual só teve o intuito de imóveis das Matrículas nº 3837 e 3838 fraudar os credores do Apelado Élio Giongo.

Argumenta que, diferente do consignado na sentença, o valor do imóvel de Matrícula n° 701 não será suficiente para saldar o crédito dos Apelantes e tão pouco todas as dívidas em nome do Apelado Élio com os demais credores.

Ressalta que a nulidade da alienação do imóvel de Matrícula n° 701 deve se estender aos imóveis das Matrículas nº 3837 e 3838, reconhecendo a existência de fraude contra credores, vez que o Apelao Élio se tornou insolvente.

Por todo exposto, requerem o provimento do recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a fraude contra credores nas alienações dos imóveis das Matrículas n° 3837 e 3838, “com os efeitos daí decorrentes, para que os bens voltem a integrar ao patrimônio do Apelado Élio Adanir Giongo”. Pugnam ainda pela inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1°, 2° e 11, do CPC.

O Terceiro Apelante Elio Adanir Giongo alega, em síntese, a incidência de decadência da pretensão de anular os negócios jurídicos. Sustenta a ausência do requisito da medida manejada, vez que o crédito dos Apelados/Autores é posterior a efetivação dos negócios questionados na lide, estando ausente a anterioridade do crédito.

Consigna que a alienação ocorreu após a constituição de crédito inadimplido junto aos compradores, realizado em valores de mercado e ausente a má-fé. Aponta que “houve pagamentos em parcelas anuais no valor de 50.000 mil sacas de soja, o que já descaracteriza que houve a insolvência do Apelante após a venda da respectiva área a empresa Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA.”

Assevera que o imóvel vendido à Empresa Via Fértil não se deu pela quantia de R$ 10.000.000,00 como destacado na sentença, mas pelo equivalente a 50.000,00 sacas de soja, correspondente à época ao valor de R$ 20.000.000,00.

Explana que a venda se deu para saldar débitos do Apelante empresa e o saldo pago através da entrega de produtos/fertilizantes, para que este e sua família pudessem manter a atividade de produção de soja e milho e, ainda ficando ainda a empresa compradora responsável pelos pagamentos dos credores Sicredi e Banco CNH (credores hipotecários do Apelante). Relata que o saldo de crédito do Apelante com a empresa foi pago através do pedido n° 27.877 (20.000 sacas de soja).

Destaca que se a época da alienação não havia nenhuma penhora ou restrição judicial nos registros do imóvel sub judice, presume-se perfeitos os negócios jurídicos entabulados. Esclarece que os pagamentos realizados pela empresa Via Fértil ao Sicredi e Banco CNH se deram em cumprimento de acordo judicial homologado no Juízo de Comodoro/MT.

Ressalta a necessidade de os Apelados provarem que as lavraturas das escrituras foram simuladas, “o que não fez e o que não pode fazer pois não houve simulação”, estando ausentes os requisitos de
cosilium fraudis
e
eventus damni.

Ante a tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de decadência do direito do Apelado quanto a anulação da transferência das Matrículas n° 3837 e 3838, realizada 04 anos antes da propositura da ação; bem como quanto à Matrícula n° 701, atual n° 7461, em razão da inércia dos Apelados em promover a citação dos requeridos pelo não recolhimento de custas, transcorrendo o prazo de 05 anos da realização do negócio jurídico.

No mérito, requesta o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões ao Apelo interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda (ID. 93449537 - Pág. 11/49), os Apelados Darley Gustavo José Giongo e Valdisnei Giongo apontam a ocorrência de inovação recursal. No mérito, requestam o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença do que lhes é favorável, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da Apelantesao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões ao apelo interposto pela Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda (ID. 93449537 - Pág. 77/99), os Apelados Gilberto Vier e Gilmar Vier pugnam pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença no que lhe é favorável e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Nas contrarrazões ao Apelo interposto por Gilberto Vier e Gilmar Vier (ID. 93449537 - Pág. 100/131), os Apelados Darley Gustavo José Giongo e Valdisnei Giongo apontam a intempestividade do apelo, a ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, requestam o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença do que lhes é favorável, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões
ao Apelo interposto por Elio Giongo (ID. 93449537 - Pág. 232/267), os Apelados Darley Gustavo José Giongo e Valdisnei Giongo apontam a ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, requestam o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença do que lhes é favorável, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Os Apelados Gilberto Vier e Gilmar Vier, em contrarrazões ao apelo interposto por Élio Giongo (ID. 93449537 - Pág. 270/, rechaçam a preliminar arguida de decadência e, no mérito, requerem o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho adicional em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE APELOS

Os Apelados Darley Gustavo José Giongo e Valdisnei Giongo apontam a intempestividade do apelo interposto por Gilberto Vier e Gilmar Vier. Entretanto, a preliminar arguida não merece prosperar.

Isso porque, em que pese publicada a sentença no mês de maio de 2020, sendo a tramitação do feito por meio físico, a fluência dos prazos encontrava-se suspensa, em razão da pandemia do Covid-19, sendo os Apelantes intimados acerca da digitalização, tramitação eletrônica e regularidade dos autos em 30/07/2020, com prazo findado em 06/08/2020, iniciando-se o prazo para interposição de recurso de apelação em 07/08/2020, protocolado, tempestivamente em 27/08/2020 (ID. 93449537 - Pág. 52).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões os
Apelados Darley Gustavo José Giongo e Valdisnei Giongo apontam a ocorrência de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, por repetição da exordial pelos Apelantes Gilberto Vier e Gilmar Vier em suas razões.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, os Apelantes pontuaram acerca de que pontos desejam devolver a matéria. Trouxeram argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto à
inovação recursal
apontada como presentes nos apelos manejados por Gilberto Vier e Gilmar Vier e Via Fértil, importa destacar que o

reforço de argumentos, sem a nominação da matéria que estaria sendo discutida de forma inaugural nesta via recursal, impede a análise dos argumentos de inovação recursal.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

No que tange à prejudicial de mérito de decadência do direito dos Apelados/Autores levantada pelo
Apelante Elio Adanir Giongo
, importa destacar que foi apreciado em sede de despacho saneador (ID. 93449529 - Pág. 34/39), prolatada em 08/04/2019, em que foi rejeitada, visto que o termo inicial para o cômputo do prazo é a do registro dos títulos aquisitivos e não transcorrido o prazo decadencial antes do ajuizamento da ação.

Denota-se que os argumentos relativos à decadência são inerentes ao mérito do recurso e, havendo a prolação acerca da citada prejudicial de mérito, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, de modo que a discussão acerca de tais argumento se encontra preclusa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – ANÁLISE EM SANEADOR – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC
– PREJUDICIAL DE PERDA DO OBJETO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO -AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1005703-13.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO
– IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

“[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0021993-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de mérito levantada.

VOTO – MÉRITO

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando o primeiro Apelante Via Fértil a higidez do negócio firmado com Elio Giongo, para aquisição do imóvel de Matrícula 701, a ausência de simulação ou a intenção de fraudar credores do vendedor. O segundo apelo, interposto por Gilmar Vier e Gilberto Vier, defende que a nulidade da alienação do imóvel de Matrícula n° 701 deve se estender aos imóveis das Matrículas nº 3837 e 3838, reconhecendo a existência de fraude contra credores. O Terceiro Apelante Élio Giongo aponta a ausência de requisitos para reconhecimento de fraude contra credores e destaca a higidez do negócio e sua boa-fé nos pactos firmados.

A ação foi proposta pelos Apelantes/Autores, pleiteando, a declaração de ineficácia das alienações relativas as Matrículas n° 3837 (R-12/3837), n° 3838 (R-13/3838) e n° 701 (R-15/701), com a expedição de mandado para cancelamento dos registros levados a efeito ao Cartório de Registro de Imóveis, voltando os bens a integrar o patrimônio de Élio Adanir Giongo.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim de declarar nula a alienação do imóvel objeto da matrícula matrícula n. 0 701, atual 7461, registrada em 30/10/2013, julgando improcedente os pedidos apresentados pelos autores em relação aos demais negócios jurídicos impugnados.

Considerando-se a sucumbência dos requeridos Elio Adanir Giongo e Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, bem como a dos autores em relação a Valdisnei José Giongo e Darley Gustavo José Giongo, condeno os autores ao pagamento de 50% das custas e os requeridos sucumbentes o pagamento dos 50% remanescentes. Condeno ainda os requeridos sucumbentes ao pagamento de honorários ao patrono do autor no patamar de 10% do valor da causa e o autor ao pagamento de honorários aos patronos de Valdisnei José Girongo e Darley Gustavo José Giongo, no patamar de 10% do valor da causa. (...)” (SIC) (ID. 93449535 - Pág. 16).

Com efeito, a demanda se trata de ação pauliana que postulou o reconhecimento de fraude na alienação de bens imóveis realizada por Élio Giongo a Empresa Via Fértil Produtos Agropecuários, e a Valdisney José Giongo e Darley José Giongo, referente aos imóveis de
Matrículas n° 3837 (R-12/3837), n° 3838 (R-13/3838) e n° 701 (R-15/701).

Nos termos do art. 158, caput e §2º, e do art. 159, ambos do diploma civil:

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1
o
Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2
o
Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

Para a caracterização da fraude contra o credor, necessária a co-existência de dos requisitos de
eventus damni
e
consilium fraudis.
A insurgência recursal dos Apelantes Gilmar Vier e Gilberto Vier requesta que a nulidade da alienação do imóvel de Matrícula n° 701 deve se estender aos imóveis das Matrículas nº 3837 e 3838.

Entretanto, não se depreende os requisitos para atendimento do pleito à anulação do negócio firmado, tanto no cenário fático e temporal em que se deu a transferência dos imóveis de Matrículas nº 3837 e 3838 aos Apelados Valdisney José Giongo e Darley José Giongo, vez que anterior a transferência do imóvel de Matrícula n° 701, quanto não ter tal ato implicado na insolvência do Apelado/Requerido Élio Giongo, ao menos naquele momento, ou ainda não se visualizar conluio e o agir de má-fé das partes envolvidas no negócio, como bem destacado na sentença recorrida:

(...) No caso dos autos, em que pese os três negócios jurídicos impugnados tenham Sido registrados em dada posterior ao crédito dos autores, que já foi reconhecido como liquido e exigível em sentença transitada em julgado, o que aliás sequer foi impugnado nos autos, é certo que o
eventus damni
e o
consilium fraudis
restaram demonstrados apenas na alienação o imóvel rural objeto da matricula matricula n.0 701, atual 7461, celebrado em 30/10/2013, entre Elio Adanir Giongo e a empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ldta.

Com efeito, da simples análise da petição inicial se extrai da própria estimativa do autor que o imóvel objeto da matrícula 701 (atual 77461) possuía valor consideravelmente superior ao crédito dos autos, o que por si só afasta a alegação de que as alienações anteriores tornaram o requerido Elio Adanir Giongo insolvente.

Contudo, para além de tal constatação, temos que da análise do contrato de fls. 361/365 em que Valdir Giongo aliena o imóvel objeto da matricula n. 735 para Elio Adanir Giongo e posteriormente a transfere diretamente para a empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda o que também demonstra a situação de solvência, eis que tal cessão em beneficio se deu nitidamente em benefício dos créditos de Elio Adanir Giongo, conforme se extra do recibo emitido por Elio Adanir Giongo e seu filho Vanderlei Giongo.

Destaque-se que tal recibo demonstra pagamentos realizados pela empresa Via Fértil R$ 10.000,000,00 entre 2014 e 2017, decorrente da negociação de imóveis rural, cuja transferência e negociação se deu em momento posterior da transferência e negociação realizada entre Elio Adanir Giongo e seus sobrinhos. (...)” (SIC) (ID. 93449535 - Pág. 13)

Importa ainda destacar que a transferência dos imóveis de Matrícula n° 3837 e 3838 são relativos à formalização, ou como nominado pelo
decisum
recorrido, desdobramento de alienação realizada em período anterior (1997) a constituição do crédito dos Apelantes/Autores, sendo inclusive demonstrado, por meio de prova testemunhal, que os imóveis em destaque, mesmo antes da formalização da transferência de domínio, já contava com a utilização e exploração das propriedades pelos Apelados Valdisnei José Giongo, Darley José Giongo e pai destes Valdir Giongo, de modo que os atos das partes não se mostram passíveis de serem anulados.

Ambos os apelos interpostos por Via Fértil e Élio Giongo, tem por propósito a reforma da sentença, para manter a higidez da
compra e venda do imóvel rural de Matrícula n° 701 (atual 7461).

De fato, em que pese a irresignação desses Réus, ora Apelantes, com os termos da sentença, os atos e a forma em que alienação do bem foi realizada entre as partes e a consequente frustração na localização de bens livres de Élio Adanir Giongo, ensejam a conclusão de
eventus damni
e
consilium fraudis
.

Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“(...) No que tange ao primeiro requisito, para além da frustração da localização de bens livres de Elio Adanir Giongo, no cumprimento de sentença 2492-31.2011.811.0055 (fls. 6v), temos como categórica a assertiva contida na contestação apresentada pela empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, dando conta da insolvência da requerida apos a alienação do imóvel rural em 2013.

"Em primeiro lugar, porque a origem da divida do Sr. Élio Adanir Giongoj unto å Via Fértil remonta aos idos de 2007, cuja divida — em razão da inadimplência contumaz do Sr Elio Adanir Giongo — somente foi liquidada com a aquisição do imóvel pela empresa contestante, a qual. percebendo que o devedor não iria honrar suas obrigações, resolveu adquirir não somente a área do Sr. Elio Adanir Giongo, como também de seu Milho Vanderlei Giongo, pois este também devia å Via Fértil desde os idos de 2007....

Em face da inadimplência absoluta de Élio e Vanderlei Giongo — e tendo o sócio proprietário Paulo Cesar Favaro Motta percebido que a empresa não receberia seus créditos — os quais remontam aos anos de 2007 e 2009, optou por ficar com as áreas objeto das Mátriculas 701, 735 e 10026, todas do CRI da comarca de Sapezal, pelo valor de RS 10.000.000, 00... "fls. 2438/2439) ".

Assim, da frustração das diligências realizadas no cumprimento de sentença e do relato do requerido que adquiriu o último imóvel rural do qual Elio Adanir Giongo era proprietário e possuidor, por RS 10.000.000,00, temos de forma inequívoca que o requerido Elio Adanir Giongo se tornou insolvente após a transferência do imóvel. (...)

Com efeito, apesar do relato contido na contestação da empresa requerida dar conta de que a alienação do imóvel se deu para a quitação de créditos pretéritos (idos de 2007 e 2009), da simples análise do recibo de fIs. 2463/2464 e do próprio depoimento pessoal do representante da empresa temos que a transferência se deu em razão de "débitos futuros a data da negociação", o que se mostra inequívoco quando analisamos as datas das notas fiscais dos produtos que deram origem ao recibo de quitação, para além da transferência de valores mediante pagamentos terceiros, sendo nítida a simulação no negócio celebrado em 2013 quanto ao preço e forma de pagamento.

Assim, na verdade a transferência celebrada não se deu para pagamento de débitos e sim foi expediente dissimulado para a transferência gradual de patrimônio entre Elio Adanir Giongo e seu filho, por meio de fornecimento de produtos realizada pela requerida Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, tendo a empresa anui com tal pråtica, garantindo a transferência patrimonial dentro do grupo familiar e

como forma de ocultar o verdadeiro patrimônio de Élio Adanir Giongo dos credores existentes em 2013.

Destaque-se que ainda que parte dos débitos existentes fossem pretéritos a transferência é certo que a simulação realizada na "compra e venda" se deu de forma a blindar os créditos que Élio Adanir Giongo tinha junto

om a empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, na medida em que foram omitidos no contrato de 2013, sendo prova inequívoca disso o comportamento processual da empresa requerida, que mesmo ciente dos créditos dos autores, continuou a realizar pagamentos a terceiros em benefício de Elio Adanir Giongo, o que reputo suficiente para demonstrar o consilium fraudis.

Em suma, o neg6cio celebrado entre Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda não serviu apenas para a quitação de débitos pretéritos entre as partes e sim, para garantir e efetivar pagamentos por insumos que seriam adquiridos

futuramente por terceira pessoa, bem como para a realização de pagamentos futuros a terceiros em prejuízo dos débitos presente, naquele momento, de Elio Adanir Giongo, de forma a prejudicar os credores existentes naquele momento, sendo possível tal operação de desconstituição, visando a tutela dos credores de boa fé. (ID. 93449535 - Pág. 14/16).

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, para manter a sentença tal como lançada e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022